Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou o levantamento das restrições judiciais sobre o veículo da pessoa jurídica executada, a fim de que seja alienado em hasta pública pelo Detran, observada a ordem descrita no art. 328, § 6o, do CTB. Em decisão unipessoal, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a ordem de penhora efetivada na execução fiscal (dívida de ISS da pessoa jurídica), bem como as restrições judiciais correspondentes, em detrimento da alienação administrativa a ser realizada pelo Detran-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo objeto de constrição na origem foi recolhido ao pátio do Detran-DF, por infringência ao teor do art. 230, inciso V, do CTB, em 21/3/2014, isto é, em momento anterior à data de sua penhora nos autos da execução (23/8/2021), e desde então, não foi reivindicado por seu proprietário ou por quem de direito e permanece no depósito público.
4. O art. 328, caput, do CTB, estabelece que “O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”. No mesmo sentido, o art. 10 da Resolução n. 623 do Contran, de 6 de setembro de 2016, estabelece que o veículo recolhido em depósito do órgão público responsável não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no "caput" art. 328 do CTB, será levado à alienação por meio de leilão.
5. No curso da execução fiscal, devidamente intimado acerca da notícia de prévia apreensão administrativa do veículo, bem assim quanto ao pedido do Detran-DF de inclusão do bem em leilão, o Distrito Federal não apresentou qualquer oposição, deixando transcorrer in albis o prazo assinado.
6. As despesas de estada do veículo em depósito público têm natureza jurídica de taxa, espécie de tributo, e o Juízo de origem determinou a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 328, § 6o, do CTB, bem como dos créditos representados por penhoras registradas sobre o automóvel, de modo que está resguardado os direitos e interesses do credor tributário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.